Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-80.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-80.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARINES RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES, FERNANDA NOGUEIRA REIS, MARCO PAULO GOMES ARANHA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Contrato de Empréstimo e Indenização por Danos Morais ajuizada por Marines Rodrigues de Carvalho, na qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados, em dobro os posteriores a 30/03/2021 e de forma simples os anteriores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se houve contratação válida do empréstimo consignado questionado, se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos, a existência de responsabilidade civil da instituição financeira, a configuração do dano moral e a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, porquanto a controvérsia é eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
O contrato impugnado apresenta indícios de irregularidade, não tendo o banco requerido a prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura, ônus que lhe incumbia, nos termos do Tema 1.061/STJ.

5.
Trata-se de relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem por fraudes decorrentes da atividade, consideradas fortuito interno (REsp 1.199.782/PR, Tema 297/STJ).

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa geram abalo psicológico que ultrapassa mero dissabor, configurando dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7.
Quanto à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS, no sentido de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.
8.
A sentença merece ajuste apenas quanto aos consectários legais, aplicando-se o INPC e juros de mora de 1% ao mês até 30/08/2024 e, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios (CC, arts. 398 e 406, §1º).

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais, mantida no mais a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. “O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, cabendo-lhe o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado.”

2. “A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.”

3. “Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, configura-se dano moral indenizável, cujo valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000506-80.2022.8.05.0088,
em que figuram como Apelante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,
e, como Apelado,
MARINES RODRIGUES DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça